Tribunal: STF
Processo: MS 40155
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. TRANSCURSO DE MAIS DE 120 DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



     DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mariedson Araújo da Silva contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no acórdão 1.071/2024 (doc. 27), prolatado em sede de tomada de contas especial (TCE), no processo TCE 005.992/2021-4, em que o impetrante restou condenado ao pagamento de débito e multa (Doc. 6).



    As informações foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ementa a seguir transcrita:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (ainda não apreciado), impetrado contra ato praticado por esta Corte de Contas, consubstanciado no Acórdão 1.071/2024-TCU-Plenário, proferido em autos de Tomada de Contas Especial, mediante o qual esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do ora Impetrante, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, como também o inabilitando para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos.



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a demandar a extinção do processo, com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. Publicação do Acórdão 1.071/2024-TCU-Plenário no DOU em 6/6/2024 e impetração do writ em 24/2/2025, quando já expirado o prazo decadencial há mais de quatro meses.



    2. Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Não há nulidade da decisão proferida pelo TCU em face de ausência de citação ou participação do responsável na fase interna da tomada de contas especial, em que o controle é exercido pela própria entidade de origem. O contraditório e a ampla defesa ganham destaque na fase externa da TCE, quando os autos são encaminhados ao TCU para processamento e julgamento. Precedentes do STF.



    3. Observância ao devido processo legal. Inexistência de irregularidade na notificação do acórdão condenatório: i) validade da notificação à procuradora legalmente constituída nos autos (RI/TCU, art. 179, § 6º); ii) notificação do acórdão condenatório por meio de sua publicação no DOU e BTCU; iii) notificação do ora Impetrante, por intermédio de sua causídica, por meio da plataforma Conecta-TCU; e iv) princípio da causalidade: eventual nulidade ocorrida na notificação da decisão não enseja a nulidade da própria decisão.



    4. Prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU: regulação integral pela Lei 9.873/1999. Jurisprudência pacífica do STF.



    5. Termo inicial da contagem do prazo prescricional: da ciência da irregularidade pelo TCU nos processos de fiscalização, denúncia e representação, em que não há um prazo específico para prestar contas. (art. 4º, III e IV, Res. TCU 344/2022; MS 38.978 AgR, Primeira Turma, julgado em 15/8/2023; MS 39.072 AgR, Segunda Turma, julgado em 19/11/2024).



    6. Termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente: da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição principal, nos termos da Resolução TCU 344/2022



    7. Ocorrência de causas interruptivas nos termos previstos no art. 2º da Lei 9.873/1999. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU ou da notificação do responsável, em conformidade com a Resolução TCU 344/2022 e com a jurisprudência majoritária do STF.



    8. Não ocorrência de nenhuma modalidade de prescrição no caso concreto. 



    9. Independência entre as instâncias judicial e administrativa, exceto se a sentença proferida pelo Poder Judiciário na esfera penal vier a declarar a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso. Jurisprudência do STJ e do STF.



    10. Legalidade e legitimidade do acórdão proferido pelo TCU, o qual se encontra devidamente fundamentado. O Tribunal de Contas da União atuou nos limites de sua competência e em conformidade com as normas de regência.



    11. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora.



    12. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pelo Impetrante” (doc. 19)



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer no sentido da denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BANCO DO NORDESTE. EMPRÉSTIMOS. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA INDIVIDUAL E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. LEI Nº 9.873/1999. RESOLUÇÃO Nº 344/2022 – TCU. PRECEDENTES DESSE STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FASE INTERNA DE TOMADA DE CONTAS CARACTERIZADA COMO INVESTIGAÇÃO E SUBMETIDA AO MODO INQUISITORIAL. CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE FRANQUEADO NA FASE EXTERNA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (doc. 27)



    É o relatório. DECIDO.



    Trata-se de impugnação do acórdão 1.071/2024 (Doc. 6), no qual o Tribunal de Contas da União, após condenar o impetrante ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa, decretou sua inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal.



    In casu, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto decorreram mais de 120 dias entre a data de ciência do ato impugnado e a data de impetração. 



    Sobre o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, o art. 23 da Lei 12.016/2009 determina: 



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” 



    Cuida-se de prazo decadencial que não comporta interrupção ou suspensão, consoante já reconhecido por esta Suprema Corte, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS OMISSIVOS E COMISSIVOS. DECADÊNCIA. TERMO A QUO. ART. 18 DA LEI N. 1.533/51. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A decadência não admite suspensão ou interrupção. Precedente [AgR-MS n. 25.816, de que fui relator, DJ de 4.8.06]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 26733 AgR, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 30/11/2007)



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO A IMPETRAÇÃO. Lei 1.533/51, art. 18. I. - Decadência do direito a impetração: quando o impetrante ingressou, administrativamente, contra o ato de demissão praticado pelo Ministro de Estado, já se esgotara o prazo de 120 dias. Ademais, proferida a decisão na via administrativa, o impetrante pediu o reexame do pleito, vale dizer, pediu reconsideração. Acontece que o pedido de reconsideração, na via administrativa, não interrompe o prazo para o mandado de segurança . Súmula 430-STF. II. - Recurso ordinário improvido.” (RMS 21491, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ 19/02/1993 –grifos meus)



    “AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança impetrado no 121º dia da publicação do ato no Diário Oficial. Decadência. O prazo decadencial de 120 dias para impetrar mandado de segurança, contra ato do Presidente da República que demite funcionário público, conta-se do primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário Oficial, não estando sujeito a suspensão ou a interrupção . Art. 18 da Lei n. 1.533, de 31.12.51. Agravo regimental improvido.” (MS 21356 AgR, Relator Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991 – grifos meus)



    Sob esse enfoque, a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores: São Paulo, 35ª edição, 2013, p. 63/64), predica que:



    “O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Esse prazo é de decadência do direito à impetração – e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado. Como a CF de 1988, no art. 5º, LXIX, nada diz a respeito de prazo fatal para a impetração de mandado de segurança, questionou-se nos Tribunais se a fixação de tal prazo decadencial por legislação ordinária seria constitucional. O STF decidiu a matéria editando a Súmula 632, em que se reconheceu a constitucionalidade do prazo decadencial do art. 18 da antiga Lei 1.533/1951 (cujo teor foi mantido no art. 23 da Lei 12.016/2009)”. 



    E, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, a data de ciência do ato impugnado é a da publicação do ato na imprensa oficial. Destaco trecho explicativo da questão inserto na minha obra sobre o tema, verbis:



    “A contagem do prazo para impetração do Mandado de Segurança segue tradicional esculpida no art. 224 do CPC/2015, haja vista a natureza processual da Lei 12.016/2009: computam-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.



    A Lei 12.016/2009, no art. 23, fixa como dies a quo do prazo decadencial a data de ciência do ato coator. Disso decorrem importantes constatações.



    (...)



    Em terceiro lugar, com a publicação do ato na imprensa oficial, considera-se operada sua ciência, porque ulterior intimação pessoal da parte não lhe reabre o prazo para impetração. Então, como regra, o prazo começará a correr com a publicação do ato administrativo apontado como coator na imprensa oficial, se esse tipo de divulgação tiver ocorrido. ”(FUX, Luiz. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.114-115)



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é remansosa na compreensão de que em se tratando de decisões proferidas no âmbito de processos administrativos, o termo a quo para a contagem do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ tem como parâmetro a data em que o ato coator é publicado na imprensa oficial, fato que enseja a sua ciência pelo interessado. Nesse sentido, destaco: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE APLICADA PELO CNJ. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Mandado de segurança a que se nega seguimento.” (MS 32455/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/8/2015, grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo a que se nega provimento. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União que recaiu sobre uma série de recursos interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reexame e embargos de declaração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 5/11/07, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 16/6/08. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 27.399-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 21/09/201, grifei)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido. 1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes. 2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11. 3. Agravo regimental não provido”. (MS 30820, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11/9/2012, grifei)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: MS 33668 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 28/6/2017; MS 24868, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, Dje 1º/8/2017; MS 28948, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 31/8/2015. 



    Verifico que o acórdão impugnado foi publicado na imprensa oficial no dia 6/6/2024 (Doc. 21). O impetrante manejou o presente writ apenas em 25/2/2025 (Doc. 8), após, portanto, o decurso do prazo decadencial. Assim, evidencia-se a decadência, já que ultrapassado o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 



    Por fim, saliento que a perda do direito à via do mandado de segurança não extingue o direito subjetivo eventualmente titularizado pela parte impetrante, de modo que poderá, caso assim entenda, buscar a tutela jurisdicional nas vias ordinárias.



    Ex positis, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 10, caput, da Lei 12.016/2009 e 485, I, do CPC.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente